Tribunal: TJPA
Processo: 0001532-95.1999.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001532-95.1999.8.14.0028

APELANTE: ROMILDO ZUCATELI

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001532-95.1999.8.14.0028

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVANTE: ROMILDO ZUCATELI

ADVOGADOS: SEBASTIAO BANDEIRA – OAB/DF 62758-B e ANTONIO AUGUSTO ALVARENGA ZUCATELI – OAB/PA 14051

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PE 21678

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE LETRA DE CÂMBIO. ALÉM DE EMITIDA EM CONFRONTO COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA 60/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA PELA DECISÃO MONOCRÁTICA NO VALOR DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS). INSUFICIÊNCIA ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. MAJORAÇÃO PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROMILDO ZUCATELI
, contra a decisão monocrática (Id. 11479203) proferida pela relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que deu provimento à apelação por ele interposta e condenou o réu ITAÚ UNIBANCO S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Nas razões do Agravo Interno (Id. 11540166), o agravante aduziu a insuficiência do valor da indenização por danos morais e requereu a majoração para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 11724199).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia do recurso ao valor da indenização por danos morais devida ao agravante.

A decisão monocrática de Id. 11479203 entendeu que o agravado efetuou o protesto indevido de letra de câmbio, ante a nulidade da cláusula contratual que obrigou o cliente e os avalistas a aceitar as letras de câmbio, mesmo se apresentadas por terceiro.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, em que além do procedimento ilegal contrário a entendimento sumular do STJ (Enunciado nº 60), o título ainda foi levado indevidamente a protesto; bem como a capacidade econômica do réu, que é uma das maiores instituições financeiras das américas, a indenização fixada, de R$ 1.000,00 (um mil reais), não se mostra suficiente, em razão do que é cabível a majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), importância que não vai enriquecer o agravante e, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo agravado.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 21/08/2024